Tribunal: TJSP
Processo: 2156028-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de compra e venda de sistema fotovoltaico (energia solar) e prestação de serviços. Defeito no produto. Autora agravante que requer a suspensão do financiamento atrelado à compra e venda e a determinação de reparo do produto defeituoso. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC neste momento. Avaliação técnica juntada aos autos é unilateral. Necessidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de compra e venda de sistema fotovoltaico (energia solar) e prestação de serviços. Defeito no produto. Autora agravante que requer a suspensão do financiamento atrelado à compra e venda e a determinação de reparo do produto defeituoso. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC neste momento. Avaliação técnica juntada aos autos é unilateral. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.